Tribunal: STF
Processo: RE 110723
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, CUJO MÉRITO NÃO FOI JULGADO PELO
TRIBUNAL A QUO.
APLICAÇÃO DO OBICE DO ART. 325,  III, 'IN FINE' DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2 , DE 1985).
RE NÃO CONHECIDO.